Tribunal: STJ
Processo: 0017388-50.2017.8.19.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944093 - RJ(2025/0186071-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JFE 42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
EMBARGADO
: VANDER DA SILVA ANTUNES
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ DE ALMEIDA REIS - RJ038648
SERAFIM YASSIM - RJ045874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.I. Caso
em exame1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado em cumprimento de sentença, no qual o recorrente alegava
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
bem como aos arts. 47 e 59
CPC/2015,
da
sustentando a possibilidade de extensão da recuperação
Lei no 11.101/2005,
judicial a sociedades de propósito específico (SPE) com patrimônio de afetação.II.
Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão
recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil; e (ii) definir se os embargos de declaração
art. 1.022
podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o julgado.III.
Razões de decidir3. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tendo enfrentado todas as questões relevantes de forma
clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte
embargante.4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da decisão, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.5. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há omissão ou falta de
fundamentação quando a decisão judicial examina suficientemente as questões
suscitadas pelas partes, mesmo que em sentido contrário ao interesse da parte.6. A
contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se à incompatibilidade
interna na decisão, não se confundindo com divergências entre o entendimento do
órgão julgador e a tese sustentada pela parte.7. A obscuridade não se caracteriza pela
discordância da parte em relação à interpretação dada pelo julgador, mas sim pela
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico.8. O erro material apenas se
caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, não se confundindo com
divergências interpretativas ou jurídicas.9. Os embargos de declaração opostos
refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.IV. Dispositivo 10.Embargos de declaração
rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54641092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dd9d61f1-b050-4523-9d90-07f884648b0b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dd9d61f1-b050-4523-9d90-07f884648b0b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944093 - RJ(2025/0186071-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JFE 42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
EMBARGADO
: VANDER DA SILVA ANTUNES
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ DE ALMEIDA REIS - RJ038648
SERAFIM YASSIM - RJ045874
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em cumprimento de
sentença, no qual o recorrente alegava violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do
bem como aos arts. 47 e 59 da
CPC/2015,
sustentando a possibilidade de extensão da
Lei no 11.101/2005,
recuperação judicial a sociedades de propósito específico (SPE)
com patrimônio de afetação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão
recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil;
art. 1.022
e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados
para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o julgado.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tendo enfrentado todas as
questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que
em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que não há omissão ou falta de fundamentação quando
a decisão judicial examina suficientemente as questões
suscitadas pelas partes, mesmo que em sentido contrário ao
interesse da parte.
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo
com divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte.
7. A obscuridade não se caracteriza pela discordância da parte
em relação à interpretação dada pelo julgador, mas sim pela
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico.
8. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, não se confundindo com divergências
interpretativas ou jurídicas.
9. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
IV. Dispositivo
10.Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE
COM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC E AOS ARTS. 47 E 59 DA LEI 11.101/2005.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial manejado em cumprimento de sentença, no qual o
recorrente alegava violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
bem como aos arts. 47 e 59 da
CPC/2015,
Lei no 11.101/2005,
sustentando a possibilidade de extensão da recuperação judicial a
sociedades de propósito específico (SPE) com patrimônio de afetação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido
incorreu em omissão ou negativa de prestação jurisdicional; e (ii)
definir se é possível a revisão do entendimento firmado pelo tribunal
de origem quanto à incomunicabilidade do patrimônio de afetação e
sua incompatibilidade com o regime da recuperação judicial, sem
incorrer em reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem enfrenta todas as questões relevantes, fundamentando de
modo claro sua decisão, ainda que em sentido contrário ao interesse
da parte, conforme entendimento reiterado do STJ.
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

4. O acolhimento da tese recursal exigiria reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. O patrimônio de afetação instituído pela
é
Lei no 10.931/2004
incomunicável em relação ao patrimônio geral do incorporador, e as
SPEs com patrimônio de afetação não se submetem ao regime da
recuperação judicial, segundo jurisprudência consolidada do STJ.
6. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta Corte, incide o óbice da Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial mesmo quando interposto com
fundamento em violação de lei federal.
7. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada atrai, ainda, a aplicação analógica da Súmula 284
do STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ, fls.1224-1233):
" DECISÃO
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

Trata-se de recurso especial tempestivo, fls.
com
1169/1187,
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição
da República, interposto em face de acórdãos da Nona Câmara
de Direito Privado, fls.
e fls.
assim
1119/1127
1159/1165,
ementados:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO E DETERMINA A
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA EM RAZÃO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. RECURSO
DA PARTE CREDORA. EXECUTADAS, PERTENCENTES AO
MESMO
CONGLOMERADO
EMPRESARIAL,
QUE
FORMULARAM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE
TÃO LOGO DEFERIDO, FOI OBJETO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO ANALISADO PELA 4a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ENTENDEU
PELA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
COM
AS
SOCIEDADES
DE
PROPÓSITO
ESPECÍFICO (SPE ́S) COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO.
ACÓRDÃO APRECIADO PELO E. STJ EM RAZÃO DE RESP
DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DA
QUE
LEI No 10.931/2004
DETERMINA QUE O PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DE
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS DAS SPE ́S, FICA
INCOMUNICÁVEL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO GERAL
DO INCORPORADOR. PROTEÇÃO AOS INTERESSES DOS
ADQUIRENTES DE IMÓVEIS EM CASO DE INSOLVÊNCIA DO
INCORPORADOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM
FACE DA SPE PELO RITO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
ESTIPULADO
PELOS
ARTIGOS
523
E
SEGUINTES DO CPC, JÁ QUE A MESMA NÃO ESTÁ
ENGLOBADA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO
JOÃO FORTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA
EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.”
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão, sob a alegação de que este conteria vícios que
justificariam sua correção. O embargante alega também a
necessidade de prequestionamento. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, nos termos
do
do Código de Processo Civil; e (ii) verificar se há
art. 1.022
necessidade de prequestionamento, mesmo quando o acórdão
já abrange todas as teses e normas jurídicas pertinentes. III.
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil para a admissão dos Embargos de
Declaração. 4. A pretensão do embargante visa ao reexame do
mérito da decisão, o que é inviável nos Embargos de
Declaração, que se destinam exclusivamente ao saneamento de
vícios formais. 5. Não há necessidade de novos esclarecimentos
para fins de prequestionamento, pois o acórdão já aborda todas
as teses jurídicas e normas aplicáveis, de forma suficiente para
eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. 6. A
utilização dos Embargos de Declaração como instrumento de
modificação do julgado ou para obtenção de prequestionamento
desnecessário caracteriza uso inadequado do recurso. IV.
DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração não providos.”
Inconformado, o recorrente sustenta violação aos artigos 489, §
1°, IV, e 1022, parágrafo único, II, ambos do Código de
Processo Civil; e aos artigos 47 e 59, da Lei 11101/05.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1224/1227.
É o brevíssimo relatório.
A seguir a fundamentação do acordão recorrido:
“(...)Com efeito, a
ao dispor sobre o
Lei no 10.931/2004
patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias das
Sociedades de Propósito Específico, refere que quando parte do
patrimônio geral se vincula a um empreendimento específico, o
patrimônio de afetação fica incomunicável em relação ao
patrimônio geral do incorporador.” (fl. 1125)
O recurso não será admitido.
Inicialmente, a alegada ofensa aos dispositivos supracitados
nada mais é do que inconformismo com o teor da decisão
atacada, uma vez que o acórdão recorrido dirimiu,
fundamentadamente, as questões submetidas ao colegiado, não
se vislumbrando qualquer dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
Com efeito, o Órgão Julgador apreciou, com coerência, clareza
e
devida
fundamentação,
as
teses
suscitadas
pelo
Jurisdicionado durante o processo judicial, em obediência ao
que determinam o artigo 93, IX da Constituição da República e,
a contrario sensu, o artigo 489, § 1o do CPC.
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

Não se pode confundir a ausência de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos
interesses da parte recorrente. Inexistente qualquer vício a ser
corrigido porquanto o acórdão guerreado, malgrado não tenha
acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-
se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide.
Nesse sentido (grifei):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
ALUGUÉIS EM ATRASO. CONDENAÇÃO. INTERESSE DE
AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se
viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489
do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso,
em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que
entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde
à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao
julgado.
2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido que levaram a
concluir pela ausência de cerceamento de defesa e presença do
interesse de agir, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado na instância especial, segundo o
enunciado da
3. Agravo interno não provido.
Súmula 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.947.755/DF,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
16/8/2022.
)
Mais adiante, o detido exame das razões recursais revela que o
recorrente ao impugnar o acórdão que anulou a sentença
extintiva da execução, pretende, por via transversa, a revisão de
matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas
produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas
tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para
interposição de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento
do
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
REsp 336.741/SP,
"(...) se, nos moldes em que delineada a questão
07/04/2003,
federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-
probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias,
não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-
STJ”.
Dessa maneira, pelo que se depreende da leitura do acórdão
recorrido, verifica-se que eventual modificação da conclusão do
Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente
decidida pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece
trânsito o recurso especial, face ao óbice do Enunciado no 7 da
Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial).
Ademais, o acórdão recorrido assevera que o patrimônio de
afetação é incomunicável em relação ao patrimônio geral do
incorporador, quando fazem parte de SPE da sociedade em
recuperação judicial, o que não seria o caso dos autos.
Neste caminhar, o aresto está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
observa a seguir (grifei):
“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. SOCIEDADES DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INCOMPATIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. Cinge-se a
3/STJ
controvérsia a definir se a recuperação judicial é compatível com
as sociedades de propósito específico com patrimônio de
afetação, que atuam na atividade de incorporação imobiliária. 3.
As sociedades de propósito específico que atuam na atividade
de incorporação imobiliária e administram patrimônio de
afetação estão submetidas a regime de incomunicabilidade,
criado pela Lei de Incorporações, em que os créditos oriundos
dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, assim
como as obrigações vinculadas à atividade de construção e
entrega dos referidos imóveis, são insuscetíveis de novação,
sendo, portanto, incompatível com o regime da recuperação
judicial. 4. Para cada um dos microssistemas examinados, o
legislador previu consequências distintas para a hipótese de não
superação da crise econômico-financeira, a inviabilizar o
entrelaçamento de institutos que, desde a sua gênese, visam
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

proteger interesses jurídicos distintos. 5. O papel das SP Es com
patrimônio de afetação na recuperação judicial do grupo
econômico à qual pertencem está, de fato, restrito ao repasse
de eventuais sobras após a extinção do patrimônio afetado, que
voltarão a integrar o patrimônio geral da incorporadora (holding),
e, somente a partir desse momento, poderão ser utilizadas para
o pagamento de outros credores. 6. Pensar de modo diverso
conduziria
ao
indesejável
enfraquecimento
dos
efeitos
esperados e efetivamente concretizados desde a edição da
inserida no ordenamento jurídico com vistas
Lei no 10.931/2004,
a conferir maior segurança, estabilidade e desenvolvimento ao
ramo da incorporação imobiliária, com inegáveis benefícios para
todos os envolvidos. 7. Recurso especial não provido. Agravo
interno prejudicado. (
relator Ministro
REsp n. 1.958.062/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)”
22/11/2022,
29/11/2022.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. SUBMISSÃO DO ATO AO JUÍZO
UNIVERSAL.
o, § 7o-B, da
ART. 6
LEI N. 11.101/2005.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO
MANTIDA. 1. O
o, § 7o-B, da
não alterou
art. 6
Lei n. 11.101/2005
o entendimento desta Corte Superior, fundado no princípio da
preservação da empresa, de competir ao Juízo da recuperação
a análise dos atos constritivos e expropriatórios contra o
patrimônio da sociedade. Entretanto, permitiu que o Juízo da
execução fiscal ordenasse o ato, deixando a análise final a
cargo do Juízo da recuperação. 2. Além de detalhar,
minuciosamente, a dinâmica dos atos processuais constritivos
entre os dois Juízos, a Segunda Seção afirmou ser
indispensável "à caracterização de conflito de competência
perante esta Corte de Justiça, que o Juízo da execução fiscal,
por meio de decisão judicial, se oponha concretamente à
deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da
constrição judicial, determinando a substituição do bem constrito
ou tornando-a sem efeito, ou acerca da essencialidade do bem
de capital constrito" (CC n.
Rel. Min. MARCO
181.190/AC,
AURELIO BELLIZZE, julgado em
DJe
.
30/11/2021,
07/12/2021)
E, na medida em que o julgado atacado está de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inadmissível o
recurso especial à luz da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.),
mesmo quando fundado no artigo 105, III, “a”, da CRFB.
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no
V do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso
art. 1.030,
especial interposto, nos termos da fundamentação supra.
Intime-se."
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PENHORA
ANTERIOR
AO
JUÍZO
RECUPERACIONAL
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535
art. 1.022,
do
, não merecem acolhimento os embargos de
CPC/1973)
declaração que têm nítido caráter infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação
de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.957.117/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2022,
)
4/5/2022.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES.
1. Inexiste, na hipótese, negativa de prestação jurisdicional pela
instância ordinária, porquanto houve expressa manifestação
judicial quanto à natureza extraconcursal dos créditos que
embasam, na origem, o cumprimento de sentença.
2. O acolhimento da pretensão recursal, nos termos em que
posta, demandaria o reexame de matéria fática e das demais
provas constantes dos autos, o que é inviável em recurso
especial, consoante óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, enquanto
não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação
judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial
para a administração do patrimônio da empresa recuperanda.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.796.847/RS,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: b4c84fec-3bea-444e-8531-5e03a44b3c27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.944.093 / RJ
Número Registro: 2025/0186071-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173885020178190054 173885020178190054 202524504992
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFE 42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: VANDER DA SILVA ANTUNES
ADVOGADOS : RENATO JOSÉ DE ALMEIDA REIS - RJ038648
SERAFIM YASSIM - RJ045874
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JFE 42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
Documento eletrônico VDA54619806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: a02a48f9-24aa-4470-b5e3-a1b2196b9b3c

DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
EMBARGADO : VANDER DA SILVA ANTUNES
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ DE ALMEIDA REIS - RJ038648
SERAFIM YASSIM - RJ045874
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: a02a48f9-24aa-4470-b5e3-a1b2196b9b3c